Tribunal: TJMT
Processo: 1051483-37.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051483-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ORLANDO DA SILVA - CPF: 096.838.904-07 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1051483-37.2021.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Jose Orlando da Silva

Parte Recorrida(s):
Vivo S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 60

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – HISTÓRICO DE PAGAMENTO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e condenando o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé e pedido contraposto, este último no valor de R$ 194,26 (cento e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos).

2.

O autor ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a restrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia, no importe de R$ 194,26 (cento e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), razão pela qual requer ser indenizado pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

De sua vez, a reclamada alega que o reclamante era titular da linha nº (65) 99965-0693, vinculada à conta 0287420661, que manteve ativa pelo período de 29/08/2016 até 27/05/2017, sendo encerrada por inadimplência o que consequentemente acarretou na restrição de seu nome.

4.

Traz aos autos o termo de adesão e contratação de Serviços - SMP (id. 130164758), assinado de próprio punho pelo demandante, além de cópias de seu documento pessoal (RG), faturas de utilização dos serviços (id. 130164759) e relatório de chamadas (id. 130164760).

5.

Apesar de não apresentar impugnação à contestação, o recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, refutando os termos de defesa e o contrato juntado pela recorrida e requerendo a reforma da sentença para serem julgados procedentes os pedidos da inicial ou, alternativamente, ser reconhecida a complexidade de causa e consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, diante da suposta necessidade de perícia grafotécnica.

6.

Nas suas contrarrazões a ré refuta as razões recursais e pugna pela manutenção da sentença.

7.

Pela análise das assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos dos documentos trazidos pela parte autora, constato existir semelhança entre as rubricas, razão pela qual não há falar em necessidade de perícia grafotécnica.

8.

Além do mais, observo que consta colacionado ao termo de adesão juntado pela ré, a cópia do documento pessoal do reclamante, o mesmo juntado quando de sua exordial, o histórico de pagamento e diversas faturas referentes a linha telefônica n. 65 99965-0693.

9.

Além disso, o autor tão somente alega que desconhece a linha telefônica mencionada pela parte ré, sem sequer mencionar qual era o número de celular utilizado à época do débito ou, por exemplo, indicar com qual operadora de telefonia possuía vínculo.

10.

Assim, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

11.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1014623-31.2021.8.11.0003, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 11/05/2022, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

12.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

13.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa do Consumidor em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

14.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

15.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022